Tribunal: TJMT
Processo: 1045579-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045579-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ANNE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 943.488.982-00 (APELANTE), MICHELLY THAIS SANTOS AGUIAR - CPF: 022.708.371-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANOTAÇÃO DE “BAIXA RENDA” EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMO ELEMENTO COMPROBATÓRIO. BENEFÍCIO DEFERIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO APÓS 30/03/2021. DEVOLUÇ
ÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO
STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, indeferindo a gratuidade da justiça à parte devedora e determinando a restituição simples do valor pago indevidamente a título de tarifa de avaliação do veículo. A apelante busca a concessão da gratuidade da justiça
, inclusive com efeitos retroativos,
e a devolução do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita à apelante; (
ii
) estabelecer se a devolução do valor indevido a título de tarifa de avaliação do veículo deve ocorrer em dobro, nos
termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
, considerando a modulação de efeitos do Tema 929/STJ.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3o, do CPC prevê presunção relativa da alegação de hipossuficiência financeira de pessoa natural, admitindo afastamento mediante prova em sentido contrário.

A anotação de “BAIXA RENDA” em fatura de energia elétrica, indicador de inclusão em programas sociais, constitui elemento robusto a corroborar a hipossuficiên
cia, conforme precedentes do
TJ
MT
e outros tribunais.

A cobrança indevida de tarifa de avaliação do veículo, ocorrida após 30/03/2021, enquadra-se no entendimento do Tema 929/STJ (
EREsp
1.413.542/RS), que dispensa a demonstração de má-fé para aplicação da repetição em dobro quando constatada violação à boa-fé objetiva.

A modulação dos efeitos da tese firmada pela Corte Especial do STJ assegura a devolução em dobro para cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021).

Estando o contrato celebrado em agosto de 2023, a restituição do indébito deve observar a forma dobrada, com atualização monetária e juros conforme estabelecido na sentença.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A anotação de “BAIXA RENDA” em documento oficial configura elemento suficiente para a concessão da justiça gratuita, salvo prova robusta em sentido contrário.

A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado é cabível quando a cobrança ocorre após 30/03/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ, ainda que ausente comprovação de má-fé do
fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 99, § 3o; Lei no 12.212/2010; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021;
CDC
, art.
42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR
, AI 00731384220248160000;
TJRO
, AI 0803543332016822000;
TJMT
, AI 10131185320178110000;
TJMT
, AI 10238571220228110000; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.861.703/PR; STJ,
EREsp
1413542/RS; STJ,
REsp
1947636/PE;
TJMT
,
EDCiv
1036975-97.2020.8.11.0041;
TJMT
,
EDCiv
1031135-58.2022.8.11.0002; Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS); STJ, Súmula 43.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANNE OLIVEIRA ARAÚJO

contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
,
da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que,
nos autos
da presente
ação de busca e apreensão ajuizada por
Aymoré
Crédito, F
inanciamento e Investimento
S.A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas partes, para
confirmar
a liminar anteriormente concedida e
consolidar
a posse e a propriedade do bem em favor
da parte credora
, para todos os fins de direito
, e indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte
devedora e determinar à instituição financeira a restituição simples do valor pago indevidamente pelo consumidor a título de avaliação do
veículo.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta,
em síntese, que o indeferimento da gratuidade da justiça violou o procedimento estabelecido no art. 99, §2o, do CPC, uma vez que não foi oportunizada a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência antes da decisão denegatória. Junta aos autos
tabela
de despesas mensais fixas no valor de R$ 2.103,65, referentes a plano de saúde familiar (R$ 1.293,65) e educação do filho (R$ 810,00), alegando que tais gastos comprometem significativamente sua renda mensal
, comprovante de residência com anotação “baixa renda”, bem como holerite indicando os rendimentos auferidos mensalmente como assessora parlamentar (R$ 3.404,15).
Diante disso, requer a concessão do benefício da justiça gratuita com efeitos retroativos, desde o início da demanda.

Quanto ao mérito, sustenta que a restituição dos valores cobrados indevidamente deveria observar o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a devolução em dobro, ante a ausência de demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou qualquer manifestação a respeito do recurso interposto.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de apelação cível interposta por
Anne Oliveira
Araujo
contra sentença proferida pel
o Juízo d
a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão movida por
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a retomada de veículo Chevrolet Cruze
LT
, ano 2014, dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento no valor de R$ 62.686,12, parcelado em 60 prestações de R$ 1.764,56.

Na inicial,
a credora
alegou
o inadimplemento da devedora a partir de outubro de 2023, com a devida constituição em mora mediante notificação extrajudicial.

A requerida
, por sua vez,
apresentou defesa alegando abusividades contratuais e requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O magistrado de primeiro grau
prolatou sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
RELATÓRIO

Trata-se de ação de busca e apreensão consubstanciada em descumprimento de contrato gravadocom cláusula de alienação fiduciária.

A inicial veio instruída com a documentação necessária à comprovação da mora
e também
do negócio celebrado entre as partes, bem como com a planilha atualizada das prestações vencidas e vincendas.

Liminar deferida e devidamente cumprida por ocasião da localização do bem.

A parte compareceu aos autos contestando o pedido, alegando abusividade na contratação.

Houve impugnação.

Na fase de especificação, nenhum pedido foi formulado pelas partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS
QUESTÕES

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, destaco que é princípio básico em direito que cabe à parte comprovar o quanto alegado.

Ademais, ainda que a Lei no 1.060/50 se restrinja à simples declaração de hipossuficiência, é fato que a Constituição Federal exige a comprovada insuficiência de recursos (art. 5o, inciso
LXXIV
).

Nessa perspectiva, verifica-se que
o(
a) autor(a) requereu a concessão da gratuidade da justiça, mas não instruiu o pedido com documentação apta a demonstrar a insuficiência financeira para suportar as custas e despesas processuais sem o comprometimento do seu patrimônio mínimo que acabe por sacrificar o sustento próprio ou de sua família, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou isenção, comprovação de que possui eventual deficiência física ou psicológica a impedir o desempenho de atividades consideradas normais ao ser humano, gastos com tratamento médico
etc
, motivo pelo qual
indefiro
o pedido em questão.

DA MORA

Alega o devedor, que a mora não foi comprovada porque a notificação a ele encaminhada apontou número equivocado do contrato.

Todavia, tal situação é de somenos importância, pois conforme destacado pelo STJ por ocasião da fixação do Tema 1132, nos casos das dívidas firmadas com base no Decreto-Lei 911/69, a mora é
ex

re
, ou seja, se caracteriza com o vencimento da obrigação, e não com a notificação, bastando, assim, o envio da notificação ao endereço do contrato para a caracterização da mora, de maneira que o equívoco no número do contrato não possui o condão de descaracterizar a mora.

A propósito:

[...]

Importante destacar, ainda, que a notificação em questão apresentou texto específico no sentido de que para maiores informações deveria entrar em contato com a central de relacionamentos informada na referida carta, de maneira que tinha a obrigação, em observância à boa-fé objetiva, de diligenciar junto à referida instituição para ver do que se tratava, notadamente porque estava inadimplente com suas obrigações contratadas em relação ao veículo que havia
adquirido,
motivo pelo qual não há que se falar em inexistência de mora no caso em questão.

[...]

DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90,
e também
da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não
são,
por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do
CDC
.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

DA TARIFA DE CADASTRO

Com relação à tarifa de cadastro, ao enfrentar a matéria por ocasião do julgamento do
REsp
no 1255573/RS, o STJ sedimentou sua jurisprudência e editou a Súmula566 assim redigida: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

Ademais, desde que expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, é lícita a exigência da referida obrigação.

A propósito:
[...]

No caso em apreço, o valor cobrado pelo banco demandado, expressamente previsto no contrato então celebrado, está em sintonia com aqueles praticados pelo mercado, não sendo o caso, portanto, de se reconhecer a sua abusividade tal como pretendido na presente ação.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Quanto à referida tarifa, sabe-se que o STJ, ao julgar o
REsp
1578553/SP, firmou tese no sentido de ser abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem
sem a comprovação
do serviço prestado.

Ademais, eventual abuso decorrente de valor excessivo também pode ser revisto judicialmente.

Nesse sentido:
[...]

Assim, tendo em vista que o banco demandado não comprovou a efetiva prestação do serviço por meio do documento hábil, é o caso de restituição do valor indevidamente cobrado.

DO SEGURO

No tocante a esse ponto da irresignação estampada na presente ação, destaco que Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo -
RESp
1.639.320, Tema 972, concluiu que a cobrança de seguro não é vedada
pela
regras de direito bancário, tampouco sua contratação encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Com efeito, sabe-se que o denominado seguro prestamista (ou seguro de proteção financeira) busca garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, mas a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação ou não.

Neste cenário, verifica-se que no contrato celebrado entre as partes, fora facultada a possibilidade de contração do seguro prestamista.

Além disso, verifica-se que a efetiva contratação do benefício se deu em
instrumento apartado do contrato de financiamento
, caracterizando, portanto, a possibilidade de escolha ofertada ao consumidor.

Em relação à discussão, eis o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

[...]

Assim, tendo sido devidamente oportunizado ao consumidor escolher se pretendia aderir ou não a seguro prestamista oferecido pela financeira, não há que se falar em venda casada tal como pretendido com o ajuizamento da presente demanda.

DO REGISTRO DO CONTRATO

No que concerne a esta obrigação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n 1578553/SP, Tema 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu sua validade, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.A propósito:

[...]

No caso, além da expressa
pactuação
e da comprovada prestação do serviço (id. 135642914), verifica-se que o valor exigido não diverge daqueles comumente cobrados em casos semelhantes, não há que se falar abusividade contratual a ser pronunciada nos autos.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Com relação à capitalização dos juros, o STJ pacificou a matéria por meio de dois verbetes assim ementados:

[...
]

No caso dos autos, a irresignação da parte autora consiste na suposta capitalização diária, mas o fato é que a capitalização que incidiu nesta contratação é a mensal, circunstância essa confirmada pela assessoria deste magistrado a partir do cálculo da taxa equivalente.

Nessa perspectiva, a interpretação da Súmula 541 consiste na apresentação expressa das taxas de juros aplicadas na composição do valor devido após a incidência do percentual correspondente, não havendo a necessidade de cláusula contendo a expressão “capitalização de juros”, bastando, para tanto, que os índices aplicados constem do contrato celebrado entre as partes, indicando, por óbvio, a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal a permitir assim que o consumidor faça a conferência acerca da correta aplicação na evolução do montante a ser pago futuramente.

A propósito:

[...]

No caso dos autos, verifica-se que no contrato anexado,
há expressa
previsão da capitalização da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (2,13% a.m. e 28,84% a.a.) além de ser mais favorável ao devedor, não sendo o caso, portanto, do seu afastamento no contexto em que requerido pela parte autora, já que não detalhou questões outras acerca da capitalização diária.

DA MORA

Com relação à descaracterização da mora, há que ser destacado que não fora verificada abusividade contratual, mas apenas onerosidade excessiva na cobrança de encargo acessório, sendo, portanto, insuficiente para descaracter
izar
a mora
na forma pretendida.
A propósito:
[...]

Assim, não é o caso de descaracterização da mora a influir nas demais questões envolvendo a contratação.

DA LIDE PRINCIPAL – PRETENSÃO DO CREDOR

Conforme consta, a parte credora cumpriu todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 para o sucesso da demanda, sendo, portanto, de rigor, consolidar a posse e a propriedade do bem em seu favor, notadamente porque as teses levantadas pelo devedor foram insuficientes para afastar a mora.

DISPOSITIVO

Assim,
considerando o caráter dúplice da demanda
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, julgo,
com resolução do mérito
,
parcialmente procedente a presente ação
, nos seguintes termos:

EM RELAÇÃO AO DEVEDOR

a
–
Indefiro o pedido de gratuidade da justiça;

b –
Determino que o banco autor restitua os valores pagos a título de avaliação do veículo;
e

c –
A restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
;
e

d –O contrato deverá ser integralmente revisado,
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s)
valor(
es) apontado(s) no item
I.b
do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

EM RELAÇÃO AO CREDOR

a
–
Confirmo a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em seu favor, para todos os fins de direito.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno a parte contrária ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Deixo de determinar que seja oficiado
ao DETRAN/CIRETRAN e aos órgãos de restrição ao crédito, para eventuais baixas, porque não houve nenhuma anotação/negativação decorrente de ordem deste juízo,
de maneira que eventuais apontamentos deverão ser tratados na via administrativa
.

Sem custas finais
. [
...]”

Insurge-se a apelante contra a sentença contra o indeferimento da justiça gratuita, alegando a presença de elementos suficientes para a concessão da benesse
,
assim como contra a determinação de restituição simples dos valores
cobrados indevidamente, sustentando que a devolução deve se dar conforme o art. 42,
parágrafo único do
CDC
, notadamente pela ausência de comprovação de engano justificável pela instituição financeira.

Pois bem.

Inicialmente, a parte apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita, sustentando que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

O CPC, em seu art. 99, § 3o, presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte.

No caso em apreço, constata-se que
a parte apelante comprovou de maneira satisfatória sua hipossuficiência financeira
, apresentando elementos que demonstram sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Merece
destaque o fato de que, no comprovante de residência anexado (fatura da Energisa) consta a anotação de que a parte recorrente é beneficiária do Programa
Tarifa Social de Energia Elétrica
, com a indicação de “BAIXA RENDA”.

Referido benefício é regulamentado pela Lei no 12.212/2010 e pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, sendo destinado às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (
CadÚnico
), cuja renda familiar mensal
per capita
não ultrapasse meio salário-mínimo nacional, ou que possuam beneficiário do BPC/LOAS.

Para inclusão e manutenção no programa, é necessário o preenchimento de requisitos específicos e a atualização periódica do cadastro,
o que reforça a presunção de que a parte recorrente se enquadra em situação de vulnerabilidade socioeconômica
.

Os Tribunais Estaduais já possuem entendimento que o simples cadastro em programas sociais do Governo constitui indício que corrobora a alegação de hipossuficiência:

“
Decisão monocrática. Agravo de Instrumento. [...]
Justiça gratuita negada a autora
por não ter juntado outros documentos ordenados pelo juízo.
Acervo documental que já era favorável à presunção
de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural. [...].
Conta de energia elétrica da residência, incluída no Programa de Tarifa Social (TSEE). Família que participa do Cadastro Único para Programas Sociais (
Cadúnico
). Baixa renda configurada
. Conjunto probatório que corrobora a alegação da parte. Ausência de indícios ou provas em contrário. [...]
.” (TJ-PR 00731384220248160000 Irati, Relator.: Rosaldo Elias
Pacagnan
, Data de Julgamento: 29/07/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024, grifo nosso)

“
[...] N
a situação aqui analisada, a Agravante não só alega sua hipossuficiência como
também a comprova através de documentos capazes de atestar o alegado
. [...] Não se pode olvidar que
a Agravante juntou aos autos
a declaração de pobreza e
conta de energia
[...]
que possui

anotação de subvenção de baixa renda
– a fim de evidenciar sua escassez financeira.”
(TJ-RO - AI 08035433320168220000, Julgado em: 18/01/2019, Gabinete Des. Sansão Saldanha, grifo nosso)

Portanto, a anotação de “
BAIXA RENDA
” no documento oficial não apenas constitui forte indício da condição financeira precária da parte recorrente, como também revela a ausência de elementos concretos aptos a afastar a presunção legal de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Oportunamente, transcrevo excertos de decisões desta colenda Corte, cujo entendimento é favorável ao reconhecimento da anotação de “baixa renda” como elemento de prova contundente da hipossuficiência econômica do pleiteante:

“[...] Na hipótese, o Agravante comprova que está desempregado (ID 10716055 - Pág. 3 – autos de origem), que é beneficiário do LOAS e do
programa da Tarifa Social
. Ora, se o Agravante obteve tais benefícios
é porque

comprovou
que a renda por pessoa do grupo familiar é menor que 1/4 do salário-mínimo vigente (Fonte: portal.inss.gov.br). [...]. Assim, tolher o benefício, nessa circunstância, seria bloquear o acesso à Justiça, o que se mostra indevido. [...]
”
(
TJ-MT
- AI: 10131185320178110000 MT, Relator.:
Cleuci
Terezinha Chagas, Data de Julgamento: 15/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017, grifo nosso)

“[...] No caso dos autos, verifica-se que a Agravante é aposentada, com rendimento mensal em torno de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) e anual na importância de R$ 13.532,00 (treze mil quinhentos e trinta e dois reais).
Além disso, se enquadra no programa do governo federal para tarifa especial para pessoas de baixa renda na conta de energia elétrica
. Todos estes fatos estão comprovados por meio dos documentos de Id. 103427423/103430477 da ação principal de n.[...]. Ressalte-se, assim, que a parte agravante trouxe
elementos suficientes
para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca
.” (
TJ-MT
10238571220228110000 MT, Relator.: Marcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022, grifo nosso)

Deste modo,
concedo
o benefício da justiça gratuita à parte apelante, ressaltando, no entanto, o seu caráter
ex
nunc
(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.861.703/PR)
.

Ademais, no caso, a
sentença reconheceu a cobrança indevida da tarifa de avaliação do veículo por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, determinando a restituição simples do valor pago. A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição do indébito em dobro.

Logo
, a apelante pleiteia a restituição do valor em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

Nos termos do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO
CDC
. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, §
3o, DO CPC/2015.

[...]
A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição
em dobro da quantia cobrada indevidamente.

Eis o dispositivo do
CDC
em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS
.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[
...]
”
.
(STJ, Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, Relator.: Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021
, grifo nosso
).

Todavia, vê-se que a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ:

“[...]
A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do
CDC
, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.
[...]”. (STJ, Terceira Turma,
REsp
1947636/PE,
Relator
(a)
.:
Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
6/9/2024).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO
EARESP
600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES
ATRIBUIÍDOS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
.
Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041,
Relator
.:

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
11/11/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
A repetição do
indébito em dobro prevista no art. 42
, parágrafo único, do
CDC
, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva
.

A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data.

[...]
”.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1031135-58.2022.8.11.0002,
Relator
.:

Desembargador Márcio Vidal,
Dje
14/02/2025)

No caso concreto, consta dos autos que
o contrato foi firmado em 24/08/2023 e
a data de vencimento da primeira parcela era 05/10/2023, conforme planilha de cálculo juntada pela instituição financeira (ID
135642906
)
.

Desse modo, considerando que
a cobrança indevida

da tarifa de avaliação de bem ocorreu
após 30/03/2021, data da publicação do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), a restituição do valor deve ser em dobro, visto que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido tema.

Portanto, considerando o ato ilícito praticado pela instituição financeira e a ausência de engano justificável, é de rigor a repetição do indébito em dobro, e, sobre o montante a ser restituído, deverão incidir juros de mora desde
a citação
,
a teor do art. 405 do Código Civil
, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 daquela Corte Superior, por se
tratar de
responsabilidade contratual, mantidos
os índices previstos na sentença.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para determinar a restituição do indébito em dobro, nos termos acima delineados, e conceder o benefício da justiça gratuita, ressaltando-se, contudo, sua produção de efeitos
ex
nunc
.

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais, de modo a refletir a sucumbência recíproca.

Assim, faz-se necessária a distribuição do ônus sucumbencial, sendo
devida
por ambas as partes, na proporção de 80% para o Apelante, e 20% para a Apelada, observada a r
egra do art.
98, § 3o, do
CPC
em relação à
parte recorrente
, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025